Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-07.2016.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001141-07.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BORIS SACAROV SOFTOV - CPF: 035.596.211-00 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), IVANILDO MENDES TEIXEIRA - CPF: 072.683.631-17 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE IVANILDO MENDES TEIXEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BORIS SACAROV SOFTOV.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BORIS SACAROV SOFTOV, IVANILDO MENDES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) E FORNECER A ADOLESCENTE PRODUTO QUE CAUSE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA (ART. 243, DA LEI Nº 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE IVANILDO MENDES TEIXEIRA
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FORNECER A ADOLESCENTE PRODUTO QUE CAUSE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RECURSO DE BORIS SACAROV SOFTOV
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PRECEDENTE STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – APELO DE IVANILDO NÃO PROVIDO E APELO DE BORIS PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do apelante
Boris Sacarov Softov
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a informação repassada pelo menor apreendido na posse de entorpecente adquirido diretamente com o recorrente e com auxílio do acusado
Ivanildo Mendes Teixeira
.

Comprovada a autoria delitiva do crime de fornecer a adolescente produto que cause dependência física ou psíquica, inadmissível a absolvição do apelante
Ivanildo Mendes Teixeira
por ausência de provas.

“(...) por ser o antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas à título de maus antecedentes, para aumentar a pena-base, ou para justificar o afastamento do tráfico privilegiado (...)”
(AgRg no REsp 1916629/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001141-07.2016.8.11.0036

APELANTE: BORIS SACAROV SOFTOV, IVANILDO MENDES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de BORIS SACAROV SOFTOV e IVANILDO MENDES TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1141-07.2016.811.0036 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente BORIS à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; e o recorrente IVANILDO à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de fornecer a adolescente, sem justa causa, produto que possam causar dependência física ou psíquica, disposto no art. 243,
caput
, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 85325468/85325470).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de
BORIS SACAROV SOFTOV requer a absolvição do delito de tráfico de drogas por ausência de provas da autoria delitiva. Em pleito subsidiário, pugna pela readequação da pena para o mínimo legal, eis que exasperada de maneira desproporcional (Id. 85325489/85325490).

Já a defesa de IVANILDO MENDES TEIXEIRA pleiteia a absolvição do crime disposto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos (Id. 85325493/85325494).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (Id. 87322978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BORIS SACAROV SOFTOV, IVANILDO MENDES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de BORIS SACAROV SOFTOV e IVANILDO MENDES TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1141-07.2016.811.0036 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente BORIS pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e o recorrente IVANILDO pela prática do delito de fornecer a adolescente, sem justa causa, produto que possam causar dependência física ou psíquica, disposto no art. 243,
caput
, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a denúncia:

“(...) 1º FATO

Consta do caderno investigatorio em epígrafe, que na data 21 de julho de 2016, no Bairro Novo Horizonte, o denunciado Boris Sacarov Softov vendeu ao denunciado Ivanildo Mendes Teixeira, droga sem autorizaçãao ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) porção de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Segundo restou apurado, a guarnição militar em rondas pela cidade avistara o denunciado Ivanildo na presença do menor Leonardo, ocasião em que após ser procedida abordagem nestes, fora localizada 01 (uma) porção de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína com o menor de idade Leonardo.

Desta feita, indagado acerca da origem da droga, Leonardo informou ter indagado a Ivanildo se este tinha “óleo” (droga) para vender, tendo este dito que não, mas que sabia onde encontrar, dirigindo-se ambos à residência do denunciado Boris Sacarov, local em que Ivanildo após pegar a quantia de 50 reais com Leonardo, adquiriu do denunciado Boris a porção de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína.

Posteriorrnente, os milicianos diligenciaram-se até a residência do denunciado Boris, encontrando-o sentado em frente ao local, em companhia da pessoa de Gabriel Vasconcelos Santana, ambos fazendo uso de maconha.

Ao realizarem o procedimento de abordagem, os agentes da segurança pública encontraram uma porção de maconha com Gabriel.

O denunciado Boris assumiu que estava fazendo uso de maconha juntamente com Gabriel no momento em que a viatura chegou, entretanto, ao avistar os milicianos, engoliu o cigarro de maconha visando ocultar o delito, conforme assumira em seu interrogatório.

Gabriel expôs que fora à residência de Boris para fazer uso de maconha com este, sendo que levou a droga para consumirem juntos, e assim o fizeram até o momento em que a guarnição chegou ao local.

2º FATO

Deflui do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 21 de Julho de 2016, o denunciado Ivanildo Mendes Teixeira forneceu ao adolescente Leonardo Januário Rocha, produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica, a saber 01 (uma) porção de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08.

Consoante aos fatos apurados, o adolescente Leonardo procurou por Ivanildo, indagando-o se este tinha “óleo” (droga) para vender, tendo este dito que não, mas que sabia onde encontrar, momento em que Leonardo passou a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais ao denunciado Ivanildo, tendo ambos se deslocado à residência do denunciado Boris.

Na residência de Boris o denunciado Ivanildo adquiriu a referida porção de pasta a base de cocaína, tendo posteriormente entregue o produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica ao adolescente Leonardo.

Posteriormente, o denunciado Ivanildo e o adolescente Leonardo foram abordados pela Polícia, ocasião em que fora apreendida já em posse de Leonardo a referida substância.

Ambos entorpecentes, mencionados nos 2 (dois) fatos desta exordial acusatória, foram submetidos a análise pericial. No Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 09 os peritos “ad hoc” concluíram tratar-se respectivamente de MACONHA e PASTA BASE DE COCAÍNA, sustâncias entorpecentes ilícitas (...)”
(Id. 85323978).

De proêmio, o recorrente BORIS pugna pela absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva, tendo em vista que o mesmo não fora flagrado comercializando entorpecente no momento da abordagem policial.

Por outro lado, a defesa de IVANILDO requer a absolvição do delito de fornecer a adolescente produto que cause dependência física ou psíquica, disposto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que a condenação se lastreou tão somente em depoimento prestado pelo menor
Leonardo Genuário Rocha
(14 anos de idade à época) na Delegacia de Polícia.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a autoria delitiva restou devidamente comprovada tanto em relação ao acusado BORIS pela prática do crime de tráfico de drogas como em relação ao apelante IVANILDO pelo delito disposto no art. 243, do ECA.

Em sede de inquérito, o Policial Militar
Cristiano Fernando Pereira de Souza
narrou como se deram os fatos, vejamos:

“Que esta GUPM em rondas pelo bairro Sebastião Dias I se deparou com o menor Leonardo em companhia do Sr. Ivanildo, e ao realizar uma abordagem pessoal em ambos foi localizado com o menor Leonardo um pedaço de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína ainda bruta, a ser beneficiada;
que foi indagado à Leonardo onde o mesmo havia adquirido a droga, o mesmo respondeu que conhecia Ivanildo e perguntou a este se ele tinha óleo (pasta base – droga) para vender, sendo que Ivanildo respondeu que não tinha, mas sabia quem tinha para vender; que então ambos se deslocaram para a Rua Aurélio Pires, nº 147, bairro Novo Horizonte; que ao chegar neste referido local Leonardo passou a quantia de 50,00 (cinquenta reais) para Ivanildo comprar com Boris o pedaço de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína apreendido com o mesmo
; que diante destas informações deslocamos com a VTR para o referido endereço de Boris, que ao chegarmos ao local encontramos Boris e Gabriel sentados em frente à residência de Boris, que ao realizar uma abordagem pessoal em ambos foi localizado com Gabriel uma porção grande de uma substância esverdeada aparentando ser maconha; que ambos foram detidos e conduzidos ao NPM, para a confecção do boletim de ocorrência (...)”
(Id. 85323983 – Grifei).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Valdir Júlio da Silva
(Id. 85323984).

Em Juízo, o Policial Militar
Cristiano Fernando
ratificou os fatos declarados na Delegacia, asseverando que o menor
Leonardo
confessara para os policiais que havia adquirido o entorpecente do apelante BORIS.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência do acusado BORIS, local onde este se encontrava na companhia de
Gabriel Vasconcelos Santana
, com o qual

fora encontrada uma pequena porção de maconha (Id. 85325497).

Também na Delegacia de Polícia, o menor
Leonardo Genuário Rocha
deu sua versão:

“(...) que o declarante estava na casa do irmão do Neguin que fica na rua adonilia souza de moraes, q. 02, Sebastião Dias I; que o Neguin levou o declarante na rua Aurélio Pires, 147, bairro Novo Horizonte;
que o declarante encontrou o Neguin e perguntou se ele tinha droga (óleo) e ele disse que sabia onde é que tinha e levou o declarante lá na casa do Boris; que o Neguin foi na casa do Boris e comprou a droga (óleo) pela quantia de cinquenta reais (R$ 50,00); que o Neguin quando viu a polícia falou para o declarante não falar que comprou a droga do Boris e ameaçou matar o declarante se ele falasse para a polícia
(...)”
(Id. 85323985 – Grifei).

Interrogado perante o Juízo, o recorrente BORIS negou a autoria delitiva e destacou que não conhecia
Leonardo
e o corréu IVANILDO. Afirmou que estava em frente a sua residência tomando tereré com
Gabriel
, momento em que os policias chegaram com
Leonardo
e IVANILDO, e que, com
Gabriel
, fora apreendida uma pequena porção de
maconha
(Id. 85325497).

Já o apelante IVANILDO, quando interrogado em sede de inquérito policial,
confessou que havia adquirido o entorpecente de BORIS na companhia de
Leonardo
e que entregou o entorpecente ao menor
, momento em que foram abordados pela viatura policial, vejamos:

“(...)
QUE ontem encontrou o LEONARDO no bairro Sebastião Dias I, sendo que ele perguntou ao interrogado se este tinha pasta base para vender, tendo o interrogado dito que não, porém disse que sabia quem tinha drogas para vender; QUE então foram até a casa do BORIS, no bairro Novo Horizonte, sendo que no local LEONARDO entregou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) ao interrogado tendo este compro das mãos de BORIS uma peteca de pasta base pelo valor supra mencionado, sendo que BORIS estava sozinho naquele instante e pegou o entorpecente no chão próximo ao local onde ele estava sentado; QUE em seguida voltaram para o Bairro Sesbastião Dias I, quando então o LEONARDO disse que queria ir embora tendo o interrogado entregue ao mesmo a peteca de pasta base e quando este se preparava para ligar a motocicleta foi abordado pela polícia militar
; QUE logo em seguida o Policial FERNANDO chamou o interrogando, o colocou no camburão juntamente com o menor e ambos foram conduzidos até a residência de BORIS, onde o mesmo estava em companhia de GABRIEL VASCONCELOS SANTANA; QUE a PM realizou uma busca pessoal em ambos (Gabriel e Boris), sendo que foi encontrado no bolso de GABRIEL uma peteca maconha (...)”
(sic – fls. 02/03 – Id. 85323986 – Grifei).

Em Juízo, IVANILDO afirmou que foi na companhia do menor
Leonardo
perto da casa do BORIS
“mas não foi na casa dele não e também não foi com ele não”
. Afirmou que havia pedido carona para
Leonardo
e negou que teria ido adquirir entorpecente com o adolescente. Destacou que
Leonardo
já havia comprado o entorpecente por vinte reais e que iriam consumir a droga juntos (Id. 85325497).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente BORIS, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a confissão extrajudicial do acusado IVANILDO, a declaração prestada pelo menor
Leonardo,
bem como as informações repassadas pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante BORIS pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito de absolvição, mantendo-se sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em relação ao recorrente IVANILDO, verifica-se que as provas carreadas aos autos permitem a manutenção da condenação do acusado pelo delito de fornecer a adolescente produto que cause dependência física ou psíquica, disposto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O mesmo confessou extrajudicialmente que não só pegou a droga na boca de fumo com o acusado BORIS como entregou o entorpecente ao adolescente para juntos consumi-lo.

Em Juízo, apesar de entrar em contradição quando questionado sobre os fatos, afirmou novamente que iria consumir a pasta base de cocaína na companhia do menor.

Diante disso, tenho que a autoria restou devidamente comprovada, não havendo falar-se em insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Por fim, assiste razão à defesa de BORIS quanto ao pedido de readequação da pena, porém, por fundamento diverso.

Da leitura do trecho de sentença referente à dosimetria, observa-se que o magistrado sentenciante aumentou a reprimenda basilar em 01 (um) ano e 03 (três) meses ao valorar negativamente o vetor referente aos antecedentes criminais, tendo em vista que o réu possuía condenação transitada em julgado anterior à data do fato ora apurado (Executivo de Pena nº 297-57.2016.811.0036 – trânsito em julgado da ação penal em 30/11/2015).

Todavia, após consulta ao Sistema de Execução Eletrônico Unificado, verificou-se que tal condenação se dera pela prática do delito de porte de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

E, de acordo com recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade ainda está sendo debatida no STF.

Nesse contexto, o STJ passou a adotar o entendimento de que, por ser o antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas a título de maus antecedentes, para aumentar a pena-base, ou para justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

Trago os seguintes julgados:

“(...)
Ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte, em recentes julgados, tem decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade está sendo debatida no STF. Precedentes.

A Quinta Turma deste Tribunal passou a adotar o entendimento de que, com maior razão, por ser o antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas à título de maus antecedentes, para aumentar a pena-base, ou para justificar o afastamento do tráfico privilegiado
(...)”
(AgRg no REsp 1916629/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) (Grifei).

“(...)
Consoante o entendimento firmado no REsp n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Desse modo, se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda, os relativos à circunstância judicial dos maus antecedentes, razão pela qual essa vetorial deve ser decotada das penas-base do paciente, para ambos os delitos (...)
”
(AgRg no HC 520.151/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 27/9/2019).

Assim, impõe-se a redução da pena-base de BORIS SACAROV SOFTOV ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por conseguinte, tendo em vista que a anterior condenação pelo delito de posse de drogas para consumo próprio não obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aplico
de ofício
a referida causa de diminuição em sua fração máxima (2/3 – dois terços), readequando-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, tal como preceitua o art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal.

Mantido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa de IVANILDO MENDES TEIXEIRA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BORIS SACAROV SOFTOV para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, com providência
de ofício
para aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), readequando-se a pena aplicada ao acusado BORIS para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021